Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. COISA JULGADA. COMUNICAÇÃO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. ART. 104 DO CDC. DEVER DO FORNECEDOR. OMISSÃO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA DA AÇÃO COLETIVA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS. NÃO OCORRIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não procede a preliminar de intempestividade da apelação: o recurso foi interposto dentro do prazo legal.

2. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando os motivos de fato e de direito se encontram evidentes nas razões de recurso de forma suficiente a demonstrar interesse na reforma do julgado.

3. O ajuizamento de ação coletiva não impede nem atrapalha a propositura de ações individuais nas quais se postula indenização (art. 103 do Código de Defesa do Consumidor - CDC). Todavia, há situações em que o consumidor, autor da ação individual, não se beneficiará do processo coletivo. Isso ocorre quando, ajuizada ação coletiva com o mesmo propósito da demanda individual, o consumidor tomar ciência da ação coletiva e não requerer, no prazo de 30 (trinta) dias, a suspensão do seu processo individual, como estabelece o art. 104 do CDC.

4. A comunicação da existência da ação coletiva é dever processual do fornecedor demandado, de forma a permitir que o consumidor possa exercer sua faculdade de postular a suspensão do processo individual. Em caso de omissão, o comando contido na sentença transitada em julgado na ação coletiva é aplicável ao consumidor, que poderá promover a liquidação e execução individual do título executivo. "1. Ao disciplinar a execução de sentença coletiva, o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) dispõe que os Autores devem requerer a suspensão da Ação Individual que veicula a mesma questão em Ação Coletiva, a fim de se beneficiarem da sentença que lhes é favorável no feito coletivo. Todavia, compete à parte Ré dar ciência aos interessados da existência dessa Ação Coletiva, momento no qual começa a correr o prazo de 30 dias para a parte Autora postular a suspensão do feito individual.(...) à míngua da ciência inequívoca, não há como recusar à parte Autora a extensão dos efeitos erga omnes decorrentes da coisa julgada na Ação Coletiva." (REsp 1.593.142/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 21/06/2016)”

5. O STJ, em julgamento do REsp no 1.273.643/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que o prazo prescricional para o ingresso com as execuções individuais de sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença.

6. Recurso conhecido e provido.